Tribunal: TJMT
Processo: 1021152-95.2023.8.11.0003
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021152-95.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desobediência]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), OTANILIO VIEIRA FRANCO - CPF: 055.814.701-11 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 04 A 07 DE AGOSTO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Dou Provimento ao Recurso. VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Peço vista dos autos para o plenário virtual de 18 a 21 de agosto de 2025. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2º VOGAL: Aguardo o pedido de vista. PLENÁRIO VIRTUAL DE 18 A 21 DE AGOSTO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Dou Provimento ao Recurso. VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP). DOSIMETRIA. BIS IN IDEM NA PRIMEIRA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Configura bis in idem a valoração negativa dos motivos e circunstâncias do crime de desobediência com base em elementos intrínsecos ao próprio tipo penal, como "se livrar de eventuais penalidades" e "dificultar a atuação policial", devendo a pena-base ser fixada no mínimo legal.

2. Conforme Súmula 545 do STJ, "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal", ainda que se trate de confissão extrajudicial não ratificada em juízo.

3. Nos termos do art. 44, § 2º, primeira parte, do Código Penal, a pena privativa de liberdade igual ou inferior a um ano comporta substituição por apenas uma pena restritiva de direitos, sendo ilegal a imposição de duas penas substitutivas nesta hipótese.

4. Recurso provido para readequar a dosimetria da pena e a substituição da pena privativa de liberdade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por OTANILIO VIEIRA FRANCO contra sentença proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 330 do Código Penal, à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, e 15 (quinze) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, a defesa alega, em síntese: a) ocorrência de bis in idem na consideração dos elementos do tipo penal para valoração negativa das circunstâncias judiciais; b) ausência de fundamentação para adoção de fração diversa da preconizada pela jurisprudência na dosimetria; c) não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e d) violação ao art. 44, § 2º, do Código Penal, ao substituir a pena privativa de liberdade inferior a 1 (um) ano por duas restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, reconhecendo a procedência das alegações referentes ao bis in idem, ao não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e à violação do art. 44, § 2º, do CP, mas refutando o argumento relativo à ausência de fundamentação para adoção de fração diversa na dosimetria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025